Tribunal: CARF
Processo: 18470.908564/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.908564/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
LASA PROSPECÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para: (1) em relação às retenções, aplicar o direito
superveniente previsto na determinação da Súmulas CARF no 143 e no 80 com fim de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início; e; (2) em relação às
estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores (realizadas por meio da
DCOMP no 34732.53233.160407.1.3.02-2675 - processo 10768.001684/2003-08), aplicar a
determinação da Súmulas CARF no 177 para reconhecer direito creditório da ordem de R$
11.431,17.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.908564/2011-82
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-65.607, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls.
261/267).
Versa sobre Despacho Decisório (fls. 8) que não reconheceu o direito creditório
declarado pelo contribuinte no PER/DCOMP no 34264.36668.200907.1.3.02-4609 (fls. 2/6),
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, em razão da confirmação parcial
das parcelas de IRRF que compuseram o referido saldo negativo, conforme excerto da decisão a
seguir:

Em sede de Manifestação de Inconformidade defendeu que um equívoco no
preenchimento dos PER/DCOMPs teria contribuído para a não identificação de três fontes
pagadoras, porém os citados créditos seriam identificáveis em outros documentos, como a DIPJ,
cópia em anexo.
Alegou
que
os
PER/DCOMPS
nos
34732.53233.160407.1.3.02-2675
e
32344.50230.260809.1.7.02-8044, que informaram as estimativas compensadas no ano, teriam
sido inexplicavelmente ignoradas na análise que indeferiu a compensação declarada.
Asseverou que outros documentos provariam as retenções sofridas, como notas
fiscais, contratos firmados, livro razão e extrato bancário, cujas cópias anexou.
Sustentou que erros materiais de preenchimento da declaração não deveriam ser
empecilhos para o reconhecimento do crédito e deveriam ser corrigidos de ofício.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

Por fim, requereu que seja reconhecido o direito creditório e homologadas as
compensações declaradas.
O relatório esclareceu que o litígio seria da ordem de R$ 166.285,55 (na
manifestação de inconformidade o contribuinte apontou esse valor como saldo negativo).
A d. DRJ por sua vez, assim decidiu:
DAS RETENÇÕES
Na referida conciliação, o contribuinte indica as seguintes fontes que não constam
nos sistemas da RFB (extrato DIRF às fls. 10/11), em consulta ao sistema DW-DIRF, constatou-
se informações sobre a retenção na fonte do montante de R$ 587.811,58.
(1) Fundo de Fomento à Mineração de Goiás - CNPJ 03.609.406/0001-64 - R$
55.598,92, não comprovado:
Em relação ao Fundo de Fomento à Mineração de Goiás, o contribuinte não apresentou
a prova exigida pelo art. 943 do RIR/99. Consultando-se os sistemas da Receita Federal,
verifica-se que de fato não houve apresentação da DIRF por parte da fonte pagadora.
Assim, considerando-se que o contribuinte não apresentou a prova exigida pelo art. 943
do RIR/99, não constar nos sistemas de controle da Receita Federal as informações
relativas às retenções indicadas pelo contribuinte e de não terem sido obtidas as
informações no Portal da Transparência do Estado de Goiás, a fonte, no valor de R$
55.598,86, não deve ser reconhecida.
(2) Cougar Brasil Mineração - CNPJ 07.240.707/0001-14 - R$ 4.077,86, não
comprovado:
Também não se reconhece o montante de R$ 4.077,86, retido por Cougar Brasil
Mineração - CNPJ 07.240.707/0001-14, por não ter sido apresentada a prova exigida
pelo art. 943 do RIR/99 e não haver contrapartida de informações em DIRF.
(3) Cia Baiana de Pesquisa Mineral CBPM - CNPJ 13.554.910/0001-68 - R$
83.578,05, comprovado R$ 74.109,28 (diferença refere-se a 2007):
Neste montante, encontra-se computado o valor de R$ 74.109,28, informado pela Cia
Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM - CNPJ 13.554.910/0001-68. Analisando-se os
documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 151/231) é possível identificar que a
diferença refere-se às notas fiscais 51 e 52, cujo pagamento se deu em 15/06/2007, data
do fato gerador do IRRF (art. 647 do RIR/99), o que não permite a utilização do valor
retido no ano-calendário de 2006.
Assim, em relação a CBPM, resta comprovado o montante de R$ 74.109,28.
DAS ESTIMATIVAS
Também, indica o PER/DCOMP no 34732.53233.160407.1.3.02-2675 - onde
compensou os montantes de R$ 4.947,82, referente a estimativa do mês de janeiro e R$ 6.483,36,
referente a estimativa do mês de setembro, e o PER/DCOMP no 32344.50230.260809.1.7.02-
8044, onde compensou o montante de R$ 155.945,99, referente a estimativa do mês de fevereiro
(fls. 32/48), neste caso somente a estimativa de fevereiro ( foi reconhecida R$ 155.945,99):
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

No caso dos autos, as estimativas nos meses de janeiro e setembro de 2006, no montante
de R$ 11.431,18, objeto de declaração na DCOMP no 34732.53233.160407.1.3.02-2675
- processo 10768.001684/2003-08, em razão da não homologação da compensação, não
restaram extintas, por isso não devem integrar o saldo negativo do respectivo ano-
calendário.
Em relação a compensação da estimativa do mês de fevereiro, efetivada no
PER/DCOMP no 32344.50230.260809.1.7.02-8044 - processo 18470.903191/2012-34,
observa-se que ela foi homologada, conforme abaixo:
Assim, reconhece-se direito creditório no montante de R$ 85.708,92:

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não há qualquer comprovação quanto à data da ciência do Acórdão proferido pela
d. DRJ, contudo a informação de fl. 314 estabelece que a ciência se deu em 22.7.2019:
Tendo em vista que o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contrário à decisão da
DRJ em 22/07/2019, consideramos esta data como ciência do Acórdão DRJ e
tempestivo este recurso.
Assim, em 22.7.2019, apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 270/311).
DA TEMPESTIVIDADE
Sustentou ter sido notificada do acórdão no 10-65.607 em 20.06.2019 de modo
que termo a quo do prazo de 30 (trinta) dias de que trata o artigo 33, do Decreto no 70.235/72
(com as alterações posteriores) teve início em 21 de junho de 2019, culminando o seu término,
portanto, em 20 de julho de 2019 (sábado), logo imediatamente prorrogado para o primeiro dia
útil subsequente, qual seja, 22 de julho de 2019 (segunda-feira).
Esclareceu ter sido negado o reconhecimento do montante de R$ 83.894,38, o
qual seria composto dos seguintes valores, reconhecendo que apenas o valor de R$ 3.317,65 não
teria sido comprovado pela Recorrente.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO PLEITEADO DE IRRF
Neste ponto tratou individualmente de cada fonte pagadora.
Fundo de Fomento à Mineração de Goiás
Afirmou que às fls. 105 dos autos há uma relação de todas as notas fiscais e
valores de IRRF retidos nos pagamentos efetuados à Recorrente e nas folhas subsequentes, mais
especificamente fls. 106/112, estariam acostadas as referidas notas fiscais, nas quais constam os
destaques de IRRF
Já às fls 113/130 constam a Ordem de Serviço e os Contratos celebrados com o
Fundo e às fls 131/137 constam os razões contábeis da conta “Bancos”, através dos quais se
constata a entrada contábil exatamente dos valores líquidos acima discriminados.
Assim, para a Recorrente, resta cristalino que a Recorrente recebeu os valores do
Fundo já descontados do IRRF, o que comprova a sua efetiva retenção, mesmo que a fonte
pagadora, por lapso, não tenha prestado tal informação em DIRF.
Cougar Brasil Mineração
Neste caso, às fls. 61 dos autos haveria uma relação de todas as notas fiscais e
valores de IRRF retidos nos pagamentos efetuados à Recorrente e nas folhas subsequentes, mais
especificamente fls. 62/65, estariam acostadas as referidas notas fiscais, nas quais constam os
destaques de IRRF.
Já às fls. 66/91 constariam os Contratos celebrados com o Fundo e às fls 93/96
constam as razões contábeis da conta “Bancos”, na qual se constata a entrada contábil
exatamente dos valores líquidos acima discriminados.
Assim, fica claro que a Recorrente recebeu os valores da Cougar já descontados
do IRRF, o que comprova a sua efetiva retenção mesmo que a fonte pagadora, por lapso, não
tenha prestado tal informação em DIRF.
Cia Baiana de Pesquisa Mineral
Sustentou que as notas fiscais de números 51 e 52 (cujas retenções foram
glosadas), pelas simples leitura destas(às fls 154/157) e dos contratos às fls. 166/200
demonstrariam que as retenções seriam referentes ao ano de 2006. Nas folhas 154/157 estão
acostadas as notas fiscais 51 e 52, nas quais constam os destaques de IRRF.
Já às fls 230 constariam os razões da conta “Bancos”, através dos quais se
constata a entrada contábil exatamente dos valores líquidos acima discriminados.
Asseverou que os valores só foram efetivamente recebidos no ano de 2007,
contudo a sua contabilização ocorreu no ano de 2006 (fls. 218 e 219). Ou seja, pela
documentação mencionada resta comprovado que a Recorrente se creditou corretamente do
IRRF.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

Por fim defendeu a aplicação do principio da verdade material para que se
reconheça o seu direito creditório do contribuinte por outros meios de prova que não a
informação dos créditos em DIRF.
DAS ESTIMATIVAS
No que tange o valor de R$ 11.431,17 que compõe o saldo negativo em discussão,
resultante de estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores (compensações
realizadas
por
meio
da
DCOMP
no
34732.53233.160407.1.3.02-2675
-
processo
10768.001684/2003-08), defendeu que embora não homologadas o débito ali declarado teria sido
quitado.
40. Conforme atesta a decisão definitiva nos autos do processo 10768.001684/2003-08
(doc. 4), o débito decorrente da não homologação acima mencionada foi inscrito em
dívida ativa.
41. Ocorre que pela consulta aos débitos inscritos em dívida ativa se constata que os
débitos relativos a este processo no 15374.000389/2008-88 foram extintos pelo
pagamento (doc. 5).
Portanto, em que pese os débitos que compuseram o saldo negativa ora em
discussão não terem sido extintos pela compensação, o foram pelo pagamento, de forma que
também são legítimos.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pugna pela procedência do presente recurso para
reformar a decisão recorrida.
44. Entretanto, caso remanesça dúvida a respeito da higidez dos documentos trazidos
pela Requerente que comprovam a existência do crédito em debate, o que se admite
apenas para fins de argumentação, é fundamental que sejam realizadas diligências
fiscais para saneamento do feito, conforme disposto no artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.
45. Dessa forma, a Requerente protesta, subsidiariamente, pela realização de diligência
fiscal, a partir da análise sistemática e criteriosa dos seus documentos contábeis para se
chegar ao melhor deslinde da controvérsia, na remota hipótese de os argumentos acima
mencionados não serem considerados suficientes para demonstrar o equívoco ao não
retificar suas declarações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LASA PROSPECÇÕES S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele tomo conhecimento.
DAS RETENÇÕES
No caso dos autos, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito.
É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de
dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na
compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto dos extratos bancários.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
DAS ESTIMATIVAS
Neste ponto a Recorrente defendeu que o valor de R$ 11.431,17 que compôs o
saldo negativo em discussão, foi resultante de estimativas compensadas com saldo negativo de
anos anteriores (compensações realizadas por meio da DCOMP no 34732.53233.160407.1.3.02-
2675 - processo 10768.001684/2003-08).
Esclareceu a Recorrente que, embora as estimativas compensadas não tenham
homologadas, culminando com inscrição em dívida ativa, os débitos inscritos em dívida ativa
relativos a este processo no 15374.000389/2008-88 foram extintos pelo pagamento (doc. 5).
Sem adentrar na existência do pagamento deve-se esclarecer que para valores
oriundos de estimativas compensadas, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de
2018, prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Vejamos que os valores confessados a título de estimativas deixam de ser mera
antecipação e passam a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida
em Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Assim, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Portanto, acatam-se as alegações apresentadas para reconhecer direito creditório
adicional de R$ 11.431,17
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.849 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.908564/2011-82

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para:
(1) Em relação às retenções aplicar o direito superveniente previsto na
determinação da Súmulas CARF no 143 e no 80 com fim de reconhecimento
da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF
de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início; e;
(2) Em relação às estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores
(realizadas por meio da DCOMP no 34732.53233.160407.1.3.02-2675 -
processo 10768.001684/2003-08), aplicar a determinação da Súmulas CARF
no 177 para reconhecer direito creditório da ordem de R$ 11.431,17.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 327
DF CARF MF
Original